Tribunal: CARF
Processo: 10711.006071/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.006071/2009-08
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.200 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
DFX TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF
N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades
infligidas
pelo
descumprimento
dos
deveres
instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.006071/2009-08
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10711.006071/2009-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra o
acórdão no 3401-002.018, de 23 de outubro de 2012 (fls. 103 a 107 do processo eletrônico),
proferido pela Primeira Turma da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF,
decisão que por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário.

A discussão dos presentes autos tem origem no auto de infração lavrado em face
do Contribuinte em 04/09/2009, em razão de não ter sido oferecido tempestivamente, as
informações relativas ao veículo ou às cargas transportadas pelo Contribuinte, cuja
desconsolidação ocorreu em 23/09/2008.

Devidamente notificado, o Contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese, que:
- houve ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade, haja vista que foram
somente dois dias de atraso da atracação da embarcação;
- que houve denúncia espontânea; e
- solicita a improcedência da autuação fiscal e alternativamente a relevação da
multa na forma do artigo 736 do RA.

A DRJ em Florianópolis julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte.

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, o Colegiado porunanimidade de votos, negou provimento ao Recurso
Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10711.006071/2009-08

Data do fato gerador: 23/09/2008
MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO OU
CANCELAMENTO.
Quando a multa é aplicada corretamente, não é permitido ao julgador reduzi-
la ou cancelá-la, se a norma assim não autorizar.
OBRIGAÇÃO

ACESSÓRIA.

DENÚNCIA

ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138, do CTN, não se
aplica no de cumprimento intempestivo de obrigação acessória.

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 113 a 126) em face
do acordão recorrido que negou provimento ao Recurso Voluntário, as divergências suscitadas
pelo Contribuinte dizem respeito à aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea,
consagrado no art. 138 do Código Tributário Nacional - CTN, relativo às infrações do controle
administrativo das importações.

Para comprovar as divergências jurisprudenciais suscitadas, o Contribuinte
apresentou como paradigmas os acórdãos de nos. 9101-00.344, 3201-001.084, 3201-001.126 e
3101-000.977, somente analisadas as duas primeiras. A comprovação dos julgados firmou-se
pela transcrição das ementas dos acórdãos paradigmas no corpo da peça recursal.

O Recurso Especial do Contribuinte admitido, conforme despacho de fls. 149 a
152, sob o argumento que a decisão recorrida, cuidando de penalidade aplicada pela restação de
informações quanto ao transporte e à carga depois do prazo estabelecido na legislação, no
tocante à aplicação do instituto da denúncia espontânea, entendeu que já está pacificado, tanto
nos tribunais administrativos quanto nos judiciais, que o instituto não é aplicado quando se trata
de obrigação acessória.

Referente ao acórdão n° 9101-00.344, entendeu não se tratar da matéria objeto da
divergência, mas de retroação de norma penal mais benigna para afastamento de penalidade
aplicada pelo pagamento de obrigação principal em atraso sem acréscimo de juros de mora. Já o
acórdão no 3201-001.084, também tratando de multa pela não prestação de informação sobre
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10711.006071/2009-08

veículo ou carga nele transportada no prazo estabelecido pela legislação, invocou o art. 106, II,
“a”, do CTN, para aplicar retroativamente a norma do art. 102, § 2°, do Decreto-Lei n° 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de 2010.

Desta forma, entendeu-se pela análise do acórdão recorrido e do acórdão
paradigma no 3201-001.084, restou comprovada a divergência jusrisprudencial.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 154 a 163, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 149 a 152.

Do Mérito

A divergências suscitada pelo Contribuinte dizem respeito à aplicabilidade do
instituto da denúncia espontânea, consagrado no art. 138 do Código Tributário Nacional - CTN,
relativo às infrações do controle administrativo das importações, para afastar multa
administrativa aduaneira, com base no art. 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada
pela Lei n.o 12.350/2010.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10711.006071/2009-08

A possibilidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea para as
penalidades decorrentes da prestação de informações à administração aduaneira de forma
extemporânea restou sedimentada neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no
enunciado da Súmula CARF no 126, in verbis:

Súmula CARF no 126

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).

Nos termos do art. 72, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, as
súmulas aprovadas pelo CARF são de observância obrigatória pelos seus membros.

Por essa razão, deve ser reformado o acórdão recorrido, dando-se provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional e aplicando a Súmula CARF n.o 126.

Diante do exposto, negar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10711.006071/2009-08

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital